Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas Políticas Automotivas de Desenvolvimento Nacional, introduzidas pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999, que estabeleceram benefícios tributários como incentivo econômico para que montadores e fornecedoras de peças automotivas se instalassem nas Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, à exceção do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria voltada a avaliar a situação presente da maturidade e dos resultados das Políticas Públicas Automotivas de Desenvolvimento Regional - PADR, instituídas pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência aos agentes titulares dos cargos de Ministro de Estado Chefe da Casa Civil e de Subchefe da Subchefia de Análise Governamental, de que a análise quanto ao mérito, oportunidade e compatibilidade das propostas normativas com as políticas e diretrizes do governo, diretamente ou mediante delegação, sem manifestação expressa, conclusiva e fundamentada tecnicamente quanto à existência e ao conteúdo dos documentos descritos no Decreto 9.191/2017, art. 27 e 32 (anteriores Decretos 1.937/1996, art. 19 e Anexo I; 2.954/1999, art. 28 e Anexo I; e 4.176/2002, art. 35 e Anexo I), como verificado nas propostas normativas das Medidas Provisórias 1532-2/1997, 471/2009, 512/2010 e 843/2018), caracteriza conduta em desacordo com o princípio da eficiência disposto na Constituição Federal, art. 37, caput ; e, ainda, ao estabelecido na Lei 13.844/2019, art. 3o, inciso I, alínea "c"; no Decreto 10.907/2021, Anexo I, art. 1o, incisos II, III e IV, art. 10, incisos I, II, III e IV; e pelo Decreto 9.191/2017, art. 24, inciso I; comprometendo a eficiência da atuação do governo federal em políticas públicas, as quais devem ser estabelecidas para a solução de problemas públicos (Decreto 9.191/2017, art. 27, inciso I, alínea "a", e art. 32, incisos I, II, III e IV); 9.2. com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência aos agentes titulares dos cargos de: a) Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; b) Ministro Chefe da Casa Civil; c) Subchefe de Análise Governamental; d) Subchefe de Articulação e Monitoramento; e) Secretário Especial de Relações Governamentais; f) Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; e g) Subchefe da Subchefia de Assuntos Jurídicos, nos termos da Resolução TCU 315/2020, art. 9o, de que o envio de proposta normativa ao Congresso Nacional visando à prorrogação das Políticas Automotivas de Desenvolvimento Regional (PADR), instituídas pelas das Leis 9.440/1997 e 9.826/1999, sem a revisão e alteração estrutural destas no que se refere a: a) formulação fundamentada em diagnóstico objetivo e evidenciado de problema público que irá tratar; b) definição de objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e aferíveis no tempo, além de indicadores, prazos e metas nas dimensões de efetividade, eficácia e eficiência; c) teoria e modelo lógico adotado que explique como as PADR tratarão o problema público e trará resultados no longo prazo, ao menor custo possível, conforme comprovação evidenciada de análise de alternativas; d) estabelecimento da governança, inclusive accountability , e gestão estratégica, tática e operacional para a direção, supervisão, coordenação e operação de todos os processos, eventos e produtos de formulação/revisão, implementação, monitoramento e avaliação; poderá caracterizar conduta em desacordo com o estabelecido na Constituição Federal, art. 37, caput e §16, Decreto 9.203/2017, Decreto-Lei 4.657/1942 c/c Decreto 9.830/2019, art. 12, caput , §§ 1o e 7o; 9.3. nos termos do art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c §3o, inciso I, do art. 7o da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para que, em face dos termos da Constituição Federal, art. 37, caput e §16, da Lei 9.784/1999, art. 2o, do Decreto 9.203/2017, do Decreto 9.834/2019, art. 9o e Anexo I; e com base nos achados deste relatório de auditoria, apresente, em até noventa dias a este Tribunal, Plano de Ação, com designação de medidas, responsáveis (nível estratégico) e prazos de implementação, para: 9.3.1. avaliação das PADR a partir da realização de diagnóstico atualizado do problema público nos territórios (não somente municípios e região imediata) em que se teve instalação de projetos beneficiados pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999, tendo como referência o posicionamento estabelecido, adotado ou aprovado pelas instâncias legítimas do Poder Executivo para tratar da problemática do baixo desenvolvimento regional, contemplando também, tudo com base em evidências: a análise de alternativa de interrupção ou redução da intensidade da intervenção estatal; e, se for o caso, o redesenho das PADR; 9.3.2. estabelecimento de todos os papeis de direção, supervisão, coordenação, operação e outros que se identificarem necessários; instâncias decisórias (individuais ou colegiadas), bem como os processos, atividades e produtos afetos e necessários à formulação/revisão, monitoramento e avaliação das PADR; 9.3.3. amadurecimento da governança e gestão estratégica, tática e operacional das PADR, com a designação dos agentes responsáveis por cada um dos papeis definidos como resultado do atendimento do item anterior; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e relatório que o fundamentam: a) ao Congresso Nacional; b) às Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados: de Fiscalização Financeira e Controle; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; e c) às Comissões Permanentes do Senado Federal: de Assuntos Econômicos; de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor; de modo a que tomem conhecimento dos achados da presente auditoria, como subsídio para as discussões e decisões legislativas de aperfeiçoamento do marco normativo federal de políticas públicas (processos, produtos, atividades, governança, gestão e accountability de direção, supervisão, coordenação e operação da formulação, revisão, coordenação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas), em especial daquele que regula as Políticas Automotivas de Desenvolvimento Regional (PADR), instituídas pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e relatório que o fundamentam, ao Ministério do Planejamento e Orçamento para conhecimento e como subsídio às ações da Pasta em suas competências atinentes ao monitoramento e avaliação de políticas públicas, conforme disposto nos arts. 1o, inciso II, e 33 do Decreto 11.398/2023.